Tribunal: TJSP
Processo: 0032184-55.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – MALES COLUNARES - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A sequela resultante do evento infortunístico reduziu a capacidade laborativa parcial e permanentemente, dando ensejo à indenização acidentária – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida – D.I.B. mantida no dia seguinte à última alta médica (03.02.2012).

JUROS DE MORA – Incidência a partir da citação (12.09.2012), na forma art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Não aplicação da TR ante o julgamento da ADIn no 4425 – Incidência do IGP-DI até a conta de liquidação e, a partir de então, pelo IPCA-E.

CUSTAS PROCESSUAIS - Autarquia isenta, a teor do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93.

Recurso do obreiro e reexame necessário não providos, com observações (correção monetária pelo IGP-DI e IPCA-E e autarquia isenta de custas processuais).".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0032184-55.2012.8.26.0562; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – MALES COLUNARES - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A sequela resultante do evento infortunístico reduziu a capacidade laborativa parcial e permanentemente, dando ensejo à indenização acidentária – Sentença

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – MALES COLUNARES - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A sequela resultante do evento infortunístico reduziu a capacidade laborativa parcial e permanentemente, dando ensejo à indenização acidentária – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida – D.I.B. mantida no dia seguinte à última alta médica (03.02.2012).

JUROS DE MORA – Incidência a partir da citação (12.09.2012), na forma art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Não aplicação da TR ante o julgamento da ADIn no 4425 – Incidência do IGP-DI até a conta de liquidação e, a partir de então, pelo IPCA-E.

CUSTAS PROCESSUAIS - Autarquia isenta, a teor do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93.

Recurso do obreiro e reexame necessário não providos, com observações (correção monetária pelo IGP-DI e IPCA-E e autarquia isenta de custas processuais).".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.